Tribunal: TJSP
Processo: 2071044-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
*Agravo de instrumento – desconsideração inversa da personalidade jurídica – decisão que acolheu parcialmente o incidente para determinar a inclusão da empresa e um dos filhos do executado (PRECISÃOLOG e EDUARDO), excluído o outro (LEANDRO TRANSPORTES e LEANDRO) – insistência do exequente para que a desconsideração também atinja o filho excluído e sua empresa - ainda que se trate de filho dos

Ementa:
*Agravo de instrumento – desconsideração inversa da personalidade jurídica – decisão que acolheu parcialmente o incidente para determinar a inclusão da empresa e um dos filhos do executado (PRECISÃOLOG e EDUARDO), excluído o outro (LEANDRO TRANSPORTES e LEANDRO) – insistência do exequente para que a desconsideração também atinja o filho excluído e sua empresa - ainda que se trate de filho dos sócios da executada principal e que também tenha recebido em doação bens imóveis, a administração comum e o compartilhamento de funcionários não foi demonstrada, portanto, quanto a este, as provas não autorizam a desconsideração inversa - prevalece a exceção estabelecida pelo § 4a do art. 50 do CC/02, ressalvando-se que a transferência dos imóveis ao filho LEANDRO, em tese, pode constituir fraude contra credores, todavia depende de melhor apuração em ação própria – decisão mantida – agravo improvido.*